Tribunal: STF
Processo: HC 195851
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de Daniel Henrique Nicoletto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 625.615/SP (págs. 149-163 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[a] pessoa assistida pela DPESP, ora paciente, encontra-se presa com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui HIPERTENSÃO, conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (os processos em anexo demonstram referida documentação).



    Ademais, após ofício requisitório, o diretor-geral da Unidade Prisional informou que o estabelecimento está sem equipe médica (os processos em anexo demonstram referida documentação)” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede 



    “[...] digne-se Vossa Excelência de deferir pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar. E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar.



    Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2.



    Ressaltem-se, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar nº 80/94” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.



    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: ‘[...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ – HC n. 567.408/RJ).



    3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020).



    4. Na espécie, o decisum ora agravado ressaltou que o reeducando – que praticou, inclusive, crime mediante violência contra a pessoa e cumpre pena no regime fechado – está sendo assistido pela equipe de saúde da unidade prisional, encontrando-se em bom estado de saúde e assintomático, conforme consignado pelo Tribunal a quo.



    5. Impende registrar que rever o entendimento da instância ordinária para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    6. Agravo regimental não provido” (pág. 189 do documento eletrônico 2, grifei).



    Dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator